Tribunal: TCU
Processo: 007.000/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Laurinda Araujo Matos, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de ato de aposentadoria, em favor de Laurinda Araujo Matos, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1 considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Laurinda Araujo Matos (e-Pessoal n. 114939/2019), negando-lhe registro, em face da inclusão, nos proventos, de quintos/décimos de FC além dos limites previstos no art. 5o da Lei 9.624/1998, mediante decisão administrativa, e do pagamento integral do Adicional de Qualificação em aposentadoria com proventos proporcionais, além de não ter sido apresentada certificação do nível de especialização da ex-servidora; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1 no prazo quinze dias contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quintos/décimos incorporados com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001, além dos limites previstos no art. art. 5o da Lei 9.624/1998, e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 no mesmo prazo, interrompa o pagamento da parcela excedente de Adicional de Qualificação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3 comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4 no prazo de trinta dias contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.5 emita novo ato de alteração aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.